Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753124-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO AGRAVADO: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator